Tribunal: TJES
Processo: 5006708-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006708-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: EVANILTO COSTA PELLA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006708-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO:
EVANILTO COSTA PELLA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ÔNUS DA PROVA DA ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR REPAROS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por EVANILTO COSTA PELLA em face do ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO.

Em síntese, a parte autora afirmou que em 10 de fevereiro de 2025, se envolveu em um acidente de trânsito. Sustentou que acionou a associação ré para o socorro e reparos do veículo, mas, após enviar a documentação necessária, foi surpreendido com a negativa de cobertura do seguro. Alegou que a negativa foi baseada em uma suposta infração de trânsito e na irregularidade de sua CNH, que ele alega estar regular. Defendeu que a negativa foi abusiva e que a infração de trânsito mencionada pela ré ocorreu em 2024 e não tem relação com o acidente de 2025. Por fim pleiteou pela condenação da ré na obrigação de fazer consistente na execução de reparos em seu veículo, bem como na indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impossibilidade de inversão do ônus da prova e a incompetência do juízo em razão do foro de eleição. No mérito, alegou que a negativa de cobertura se deu por culpa exclusiva do autor, que agiu com imprudência ao realizar uma conversão à esquerda em local de faixa dupla contínua, o que teria ocasionado o acidente. Argumentou que a conduta do autor contraria o regimento interno da associação, que prevê a negativa de cobertura em casos de sinistros ocasionados por imprudência, imperícia ou negligência do condutor. Defendeu que agiu no exercício regular de seu direito ao negar o pagamento dos prejuízos. Em relação ao dano moral, a parte requerida argumentou que não cometeu nenhum ato ilícito, uma vez que cumpriu todas as obrigações contratuais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré,
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
, na
obrigação de fazer
consistente em autorizar e custear o reparo integral dos danos sofridos pelo veículo do autor,
EVANILTO COSTA PELLA
, FIAT UNO WAY 1.0, placas EYD-6C80, em decorrência do sinistro descrito na inicial, conforme orçamento de menor valor a ser apresentado em oficinas credenciadas ou, na falta destas, em três estabelecimentos da escolha do autor, devendo a autorização e o início dos reparos ocorrerem no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório por dano moral.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15400438, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente,

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impossibilidade de inversão do ônus da prova e a incompetência do juízo em razão do foro de eleição. No mérito, alega que a negativa de cobertura foi legítima, pois o autor agiu com imprudência ao realizar uma conversão à esquerda em local com faixa dupla contínua, o que, segundo um laudo de sindicância de empresa contratada pela própria ré, é uma infração de trânsito. Argumenta que a conduta do autor configurou um agravamento intencional do risco, o que justifica a exclusão da cobertura conforme o regimento interno da associação. Aduz que a sentença se equivocou ao afirmar que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva do autor, uma vez que o juízo negou o pedido da ré de realização de audiência de instrução para produção de prova oral. Por fim, defende a improcedência dos pedidos da parte autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Quanto à preliminar de incompetência do juízo, em razão de ter sido eleito no contrato o foro de Serra/ES para o ajuizamento da ação, tal merece ser rejeitada. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, é competente para as ações de reparação de danos o foro do domicílio do autor. Desse modo, a cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca de Serra/ES é inaplicável à presente lide.

Do mesmo modo, também deve ser rejeitada a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a requerida é uma associação de proteção veicular, de modo que o contrato firmado com o requerente se difere do contrato securitário.

Ainda que o contrato de proteção veicular não se confunda, formalmente, com um contrato de seguro, sua natureza jurídica é análoga, o que permite a aplicação das normas consumeristas e o consequente enquadramento da requerida como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DE CAMINHÃO. RASTREADOR NÃO INSTALADO POR CULPA DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade (AGRG no AREsp 646466).
As associações de proteção veicular, cujos serviços incluem coberturas típicas de contrato de seguro, com proteção material aos associados, enquadram-se no conceito de fornecedoras de serviços do art. 3º, § 2º, do CDC.
A ausência de instalação de rastreador em veículo por culpa da associação protetiva não afasta a obrigação de pagamento da indenização securitária. Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. O dano moral tem caráter excepcional e somente deve ser reconhecido se a frustração de uma expectativa de direito for de tal forma intensa capaz de gerar o abalo moral e constranger a honra ou a intimidade da vítima. A supressão da fonte de renda obtida através da utilização do caminhão configura dano moral indenizável. Para o arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. (TJMG; APCV 5005928-50.2020.8.13.0342; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 20/09/2023; DJEMG 20/09/2023) (gn).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. SINISTRO. MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. ORÇAMENTOS. VALIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento do STJ, [...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC.
Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão. (AGRAVO EM Recurso Especial Nº 1.263.056 - MG, Ministra Maria ISABEL Gallotti, 17/08/2018). O agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. No entanto, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez, que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis. Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos. Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco. Assim, devida a indenização. Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT; AC 1014494-77.2019.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 11/10/2023; DJMT 16/10/2023) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – SINISTRO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença não é extra petita, uma vez que, os autores formularam, na exordial, pedido de obrigação de fazer (arcar com o custeio do conserto do veículo) e, subsidiariamente, pedido indenizatório relativo ao ressarcimento decorrente dos custos com o conserto. No caso, ante a demora da requerida em realizar o custeio do conserto, os autores adimpliram com os custos, tendo a obrigação de fazer convolado-se em perdas e danos. 2.
Os contratos de proteção veicular celebrado com associações de “assistência mútua” têm sido equiparados os contratos de seguro na jurisprudência pátria, inclusive com reconhecimento de relação de consumo.
3. As partes celebraram um contrato de adesão que previa cobertura indenizatória para o evento colisão. A interpretação adotada pela ré à cláusula 4.22 não serve à recusa do pagamento do sinistro, porquanto a cláusula restritiva de direito deve ser interpretada de forma restritiva. 4. Ademais, a alegação de que o condutor do veículo não guardou à distância de segurança e excedeu o limite e velocidade não pode prevalecer, pois apurada unilateralmente pela ré, sem a participação da autora, sem estar a ré no local do acidente e sem a intervenção das autoridades de trânsito. 5. Comprovada a recusa ilícita em prestar a indenização contratada, deve a requerida responder pelos danos materiais ocasionados aos autores. 6. Os danos morais foram provados, uma vez que os autores sofreram constrangimento perante terceiros, em especial para com aqueles que mantinham relação comercial de transporte de mercadoria que foi afetada dada a impossibilidade de uso do caminhão durante o período em que a ré recusou-se a efetuar o pagamento do conserto. 7. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Civel nº 5000840-47.2021.8.08.0047. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data do Julgamento: 03/05/2023) (gn).

Dessa forma, verificada a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, é devida a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, posto que é possível identificar a verossimilhança nas alegações da parte autora, ora recorrida.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a natureza da relação jurídica das partes, a responsabilidade pelo acidente e a legitimidade da negativa de cobertura, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Ressalta-se que a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e fornecedor de serviços securitários (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

No caso, restou incontroverso que as partes pactuaram contrato de proteção veicular, tendo a parte autora se envolvido em acidente automobilístico posteriormente, tendo a requerida se negado a proceder com a indenização securitária mediante a alegação de que o recorrido deu causa ao sinistro.

Assim, tenho que incontroversa a cobertura securitária do veículo do autor para o caso de colisão, furto, roubo ou incêndio, e que o veículo segurado sofreu colisão, sendo controvertida a responsabilidade da ré quanto ao pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, ainda que a demandada suscite o agravamento do risco em razão de o autor transitar com os pneus sem condições de uso, imperioso esclarecer que o art. 768 do Código Civil estabelece que, para afastamento da indenização securitária, o agravamento do risco deve ser intencional.

Senão vejamos:

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

O dispositivo legal acima traduz-se na conclusão de que, somente com a conduta intencional do segurado, com o intuito de que a colisão ocorra, é que ele perderá o direito de recebimento da indenização correspondente.

Ademais, assim como mencionado pelo Juízo
a quo
, de acordo com o entendimento do STJ cabe à seguradora provar que esse estado adverso provocou o acidente, não havendo nenhuma prova nesse sentido nos autos, não há provas conclusivas de que, somente a conduta do autor contribuiu para que o sinistro ocorresse. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica. 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação ( CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5.
É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido. (TJES; Apelação Cível nº 5018036-02.2021.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Relatora Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgamento em 24/08/2023) (gn)

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJMG, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA - DOCUMENTO PRESCINDÍVEL - SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - AUTOGESTÃO - RELAÇÃO JURÍDICA REGULADA PELO CÓDIGO CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - RETORNO PROIBIDO - AGRAVAMENTO DO RISCO -
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, não se tratando de documento indispensável, é possível a juntada extemporânea pelas partes, desde que observado o contraditório e que não haja má-fé. 2 . O CDC não é aplicável às associações de proteção veicular, pois elas exercem a atividade empresarial no modelo de autogestão, e, além disso, são associações sem fins lucrativos, não se enquadrando no conceito de fornecedor. 3. A cláusula limitativa que, de forma genérica, exclui a responsabilidade da seguradora em caso de qualquer infração de trânsito é nula, nos termos do art. 424 do CPC . 4
. A infração de trânsito somente acarreta perda do direito à indenização se representar agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do CC. Sem a prova de que o condutor do veículo segurado, apesar de infringir a lei de trânsito, incrementou dolosamente a probabilidade de ocorrência do sinistro, não é possível à seguradora negar a cobertura.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014882420228130024, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 05/03/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2024). (g.n)

Dessa forma, caber
ia à ré comprovar inequivocamente que o recorrido contribuiu
intencionalmente
para o acontecimento do sinistro, o que não ocorreu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)